Tribunal: TJPA
Processo: 0812703-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812703-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLELIA DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Clélia da Silva Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0800613-68.2023.8.14.0081, em trâmite na Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que, diante da ausência de apresentação de cálculos pela exequente, determinou o arquivamento provisório do feito, com base no art. 921, § 4º, do CPC, afastando a aplicação do art. 485, III, do mesmo diploma legal. A agravante, parte executada, sustenta contradição com decisões anteriores que advertiram sobre a possibilidade de extinção do feito por inércia e requer a aplicação do art. 485, III, do CPC, para declarar extinto o processo por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, a inércia do exequente justifica o arquivamento provisório ou a extinção do feito por abandono da causa; (ii) estabelecer se decisões anteriores do juízo que advertiram sobre a possibilidade de extinção por inércia vinculam ou limitam a decisão judicial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC não se aplica automaticamente à fase de cumprimento de sentença, pois o abandono da causa é instituto voltado à fase de conhecimento. Na execução, o procedimento cabível diante da inércia do credor é a suspensão seguida de arquivamento, conforme art. 921, III e § 4º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais pacificou o entendimento de que, verificada a ausência de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso e, posteriormente, arquivado, com início do prazo da prescrição intercorrente, não sendo cabível a extinção por abandono da causa.

Advertências anteriores do juízo quanto à possibilidade de extinção do feito por inércia não vinculam decisões futuras, especialmente quando a decisão posterior se baseia em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e em jurisprudência consolidada.

A aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, com arquivamento provisório, não gera prejuízo irreversível à parte executada, pois permite o desarquivamento do feito a qualquer tempo, desde que localizados bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, não se aplica automaticamente à fase de cumprimento de sentença.

A inércia do exequente na fase executiva enseja o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, com início do prazo de prescrição intercorrente.

Advertências judiciais anteriores não vinculam decisões posteriores quando estas se apoiam em interpretação sistemática da norma processual e jurisprudência consolidada.

O arquivamento provisório não acarreta prejuízo processual irreversível à parte executada, tampouco compromete os princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 921, III e § 4º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1522092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2015; TJ-CE, Apelação Cível 0108093-85.2018.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 27.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0006979-71.2012.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº [inserir número]
, interposto por
Clélia da Silva Souza
contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0800613-68.2023.8.14.0081, em trâmite na Vara Única da Comarca de Bujaru/PA,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CLÉLIA DA SILVA SOUZA em face da
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
, nos autos do processo de
cumprimento de sentença
nº 0800613-68.2023.8.14.0081, que, diante da inércia da exequente na apresentação dos cálculos requisitados,
determinou o arquivamento provisório do feito
, com base no art. 921, § 4º, do CPC, e na jurisprudência aplicável à fase executiva, afastando a aplicação do art. 485, III, do mesmo diploma legal.

A decisão recorrida foi formalizada sob o Id nº 143716376, consagrando o entendimento de que, na fase de cumprimento de sentença, a inércia do exequente não enseja a extinção do processo, mas sim o seu arquivamento, com o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Em suas razões recursais (Id nº 27777304), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que a decisão agravada é contraditória, pois diverge de determinações judiciais anteriores, as quais advertiram expressamente quanto à possibilidade de
extinção do feito em caso de inércia da parte autora
;
(ii) que a medida judicial adotada ofende os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da duração razoável do processo
, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal;
(iii) que a manutenção do processo em
estado de arquivamento indefinido
impõe à parte ré o ônus de submeter-se à paralisação do feito por tempo indeterminado, comprometendo a regularidade e a estabilidade do procedimento;
(iv) que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a
extinção por abandono da causa
na fase de cumprimento de sentença, desde que observada a intimação pessoal válida, a qual, na hipótese, teria sido efetivamente realizada nos termos da Lei 11.419/2006;
(v) ao final, requereu o
provimento do recurso
para que a decisão agravada fosse reformada, com a consequente extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Foi formulado pedido de justiça gratuita, devidamente deferido (decisão Id nº 27958897), bem como requerido efeito suspensivo ao recurso, o qual foi
indeferido
, sob fundamento de que o arquivamento provisório não causa prejuízo processual imediato nem irreversível à parte agravante.

A certidão de Id nº 28682861 atestou o
transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões
pela parte agravada.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, porém
deixou de intervir no mérito
, por entender ausente o interesse público primário na controvérsia, à luz do art. 178 do CPC, da Recomendação nº 34/2016 e da Resolução nº 261/2023 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à legalidade da decisão que, no curso da fase de cumprimento de sentença, diante da inércia da exequente, determinou o arquivamento provisório dos autos, com fundamento no art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, ao invés de extinguir o feito, nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal.

A agravante, parte executada no processo originário, sustenta, em síntese, que a decisão agravada seria contraditória e violadora dos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e duração razoável do processo, porquanto, anteriormente, teria havido expressa advertência judicial no sentido de que a inércia da parte autora ensejaria a extinção do feito.

I – Da inaplicabilidade do art. 485 do CPC na fase de cumprimento de sentença

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, assim como os Tribunais Estaduais, de que a hipótese de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é restrita aos processos de conhecimento, não sendo aplicável à fase de cumprimento de sentença ou execução, pelo menos não de forma imediata e automatica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art . 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3 . "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado . 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito . 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto . 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma . 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .

(STJ - REsp: 1522092 MS 2014/0039581-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015 REVPRO vol. 251 p. 591)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . DESCABIMENTO. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA . PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do art. 513, caput, e 924, inciso I, do CPC. 2 . Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a regularidade da extinção da ação de cumprimento de sentença em razão de suposta desídia da parte exequente em dar prosseguimento do feito. 3. Em análise do encarte processual, verifica-se que, desde o pedido de cumprimento de sentença, em agosto de 2022, a massa falida impulsionou e orientou os atos processuais necessários ao prosseguimento da fase executiva, no sentido de promover a desocupação do imóvel e a satisfação da dívida decorrente de aluguéis e acessórios devidos por força da locação, reconhecida em sentença transitada em julgado. 4 . Vale salientar que é plenamente cabível a suspensão do feito, quando verificada hipótese de não localização de bens capazes de satisfazer a dívida, a teor do art. 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual é permitido o sobrestamento da execução pelo prazo de até 1 (um) ano. Ademais, ainda que decorrido esse prazo, a medida cabível é o arquivamento dos autos, podendo vir a ser desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, e não a extinção do cumprimento de sentença. 5 . No caso, a parte exequente havia requerido suspensão do processo por determinado prazo, o que reforça a impossibilidade de reconhecer uma suposta inércia injustificada da apelante, à medida que a ação poderia continuar suspensa pelo prazo de até 1 (um) ano. Outrossim, ainda que ficasse configurada a desídia da exequente por eventual abandono da causa, o fato de não ter dado prosseguimento ao feito após o transcurso do prazo de 15 dias não daria ensejo à extinção do cumprimento de sentença. 6. Portanto, em atenção às regras processuais, impõe-se o acolhimento o pleito recursal e a anulação da sentença atacada, pois não ficou configurada causa de extinção do cumprimento de sentença . 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para dar-lhe provimento, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0108093-85.2018.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 27/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FULCRO NO ART . 485, VI DO CPC/15. INCABÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 924 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069797120128140040 12117566, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há ilegalidade na decisão que, reconhecendo a ausência de impulso do credor,
arquiva provisoriamente o processo com base no art. 921, III e § 4º, do CPC
, determinando, inclusive, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

II – Da (in)existência de contradição e violação à segurança jurídica

Ainda que conste nos autos advertência anterior quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, tal comando não vincula o magistrado em sede de decisão futura, sobretudo quando esta se fundamenta em jurisprudência consolidada e interpretação sistemática do Código de Processo Civil.

A vinculação irrestrita a despachos pretéritos, sob pena de suposta “violação à confiança”, não encontra respaldo normativo, especialmente quando o conteúdo jurídico da decisão subsequente se mostra mais compatível com o ordenamento vigente.

O princípio da confiança legítima não impede que o julgador modifique seu entendimento anterior, sobretudo quando a nova decisão não traz prejuízo efetivo e irreversível à parte, como é o caso do arquivamento provisório, que não impede novas manifestações e tampouco acarreta prejuízo imediato.

O juízo de origem atuou em conformidade com o entendimento dominante do STJ ao aplicar o art. 921, § 4º, do CPC. Assim, a insurgência da agravante não merece acolhimento, por ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 15/09/2025